Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-71.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705265-71.2022.8.07.0010 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REDUÇÃO DO VALOR DE PARCELAS. AJUSTE CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS JUNTO À CONTRATADA. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. EMISSÃO DOS ÚLTIMOS BOLETOS. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DE QUITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATANTE ADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL EM BENEFÍCIO DA CONTRATADA DESCABIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARCELA CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece de questão preliminar de Impugnação à Gratuidade de Justiça sobre a qual se operou a Preclusão consumativa. 2. É abusiva a cláusula que coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a boa-fé e equidade, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. O contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes consistente na promessa de renegociação de financiamento de veículo automotor alienado fiduciariamente junto à instituição financeira se reveste de manifesto desequilíbrio entre os polos contratuais, além de se apresentar divorciado do princípio basilar da boa-fé objetiva e dos deveres anexos à obrigação principal, relacionados a valores éticos e morais. O ajuste proposto pela sociedade empresária estimula o consumidor a descumprir o contrato de financiamento bancário, sujeitando-o a ser surpreendido, a qualquer momento, ao gravoso regramento da busca e apreensão de veículo, disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969. A situação jurídica do consumidor é de extrema vulnerabilidade e de insegurança que perdura por longo prazo, na medida em que, apenas após a quitação de número significativo de prestações junto à contratada é que esta se compromete a proceder à renegociação junto à instituição financeira, sem qualquer garantia de êxito no desiderato proposto. 4. Mesmo impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária por força de cláusula contratual, sujeitando-se às consequências jurídicas do inadimplemento, notadamente à Ação de Busca e Apreensão, o consumidor que deixa de quitar as duas últimas parcelas em aberto do contrato de renegociação – por culpa da contratante que inviabiliza o implemento da condição contratual – faz jus à pretensão de obrigá-la a quitar a dívida junto à instituição financeira. 5. A autorização de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não corresponde, no caso, à devolução dos valores das parcelas pagas, já que a pretensão veiculada não consiste na rescisão do contrato, devendo ser devidamente apurados em Liquidação de Sentença. 6. Não sendo o caso de rescisão contratual, mas de verdadeira determinação da obrigação de fazer pactuada, é manifestamente descabida a incidência de cláusula penal, mormente em prejuízo do contratante, a quem não se imputa qualquer descumprimento na relação ajustada. 7. Recurso da ré conhecido parcialmente e, na parcela conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do CC, 14 e 51, ambos do CDC, e 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve falha na prestação do serviço, nem propaganda enganosa, de modo que cumpriu todas as obrigações contratuais, não havendo que se falar em qualquer cometimento de ato ilícito ou de danos à parte. Assevera que não resta caracterizado nenhum vício de consentimento, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio pacto sunt servanda. Afirma que a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual. Subsidiariamente, defende o reconhecimento da quebra contratual, sem que haja ônus para nenhuma das partes, considerando-se a proporcionalidade dos serviços prestados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/GO. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do CC, 14 e 51, ambos do CDC, e 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Delineados esses contornos, no caso, mesmo impedido de negociar seu próprio débito junto à instituição bancária por força de cláusula contratual, sujeitando-se às consequências jurídicas do inadimplemento, notadamente à Ação de Busca e Apreensão, o consumidor realizou o pagamento de vinte e cinco de vinte de sete parcelas contratadas – fato incontroverso –, após o que a empresa contratada deixou de emitir os dois últimos boletos. Ora, não bastasse duvidoso o resultado certo prometido pela empresa contratante, a parte inviabilizou o implemento da condição contratual pelo cliente para obter a quitação do seu financiamento. Neste cenário, diante da pretensão inicialmente veiculada, irreprochável a Sentença ao julgar procedente o pedido para condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente na emissão de correspondentes boletos e na quitação do contrato de financiamento do autor junto ao banco Safra. No entanto, merece reparo a Sentença vergastada ao consignar que “fica, desde já, autorizada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor total pago à parte ré”. Isso porque a conversão em perdas e danos, na hipótese em exame, não corresponde à devolução dos valores das parcelas pagas. A pretensão, como acertadamente pontua o autor/apelante, não consiste na rescisão do contrato, mas na obrigação de fazer que, em última análise remete ao proveito econômico consistente no valor do carro apreendido. No mais, não se olvida outros prejuízos atinentes ao procedimento da busca e apreensão do veículo, disciplinado pelo Decreto-Lei 911/1969, que eventualmente podem se inserir nas perdas e danos, motivo pelo qual devem ser devidamente apurados em Liquidação de Sentença. Aliás, não sendo o caso de rescisão contratual, mas de verdadeira determinação da obrigação de fazer pactuada em face da ré/apelante, sobressai manifestamente descabida a incidência de cláusula penal, mormente em prejuízo do autor/apelante, a quem não se imputa qualquer descumprimento na relação ajustada” (ID. 46209920). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016